Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PÓS-CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO ORDENADO NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA DA DECISÃO. CUMPRIMENTO. DEVER DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à apelante, da obrigação de custear o procedimento pós-cirúrgico indicado à recorrida, a ser prestado pela mesma equipe que efetuou a cirurgia e na mesma instituição hospitalar, de acordo com ordem judicial prévia que determinou a efetivação do aludido procedimento.

2. Caso em que a recorrente havia ajuizado ação submetida ao procedimento comum em desfavor da entidade recorrida, distribuída aos 27 de outubro de 2021 ao Juízo singular, que deferiu a pretendida antecipação dos efeitos da tutela para determinar o custeio de tratamento cirúrgico, incluindo as despesas referentes à plena recuperação da paciente.

3. Nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o desentranhamento da peça de contestação não pode ser considerado um dos efeitos da revelia. 3.1. A aludida peça de defesa pode trazer informações relevantes a respeito de eventuais nulidades ou matéria de ordem pública pois as provas apresentadas não produzem eficácia apenas em relação à parte que as produziu.

4. No caso concreto, no entanto, a despeito da ordem de desentranhamento da contestação, não houve cerceamento à defesa, pois as provas produzidas pela autora demonstraram os fatos narrados, sendo que o réu não requereu a produção de provas após devidamente intimado ao fim da fase postulatória. 4.1. Ademais, a pretensão exerdida pela autora está lastreada em decisão judicial prévia. Eventuais questões a respeito da aludida ordem judicial, poderiam ter sido demonstradas, pela ré, na fase probatória ou mesmo por ocasião do oferecimento das razões do recurso de apelação.

5. A efetivação da aludida cirurgia é fato incontroverso nos autos de origem. No entanto, a recorrente propôs nova demanda, distribuída por dependência ao Juízo singular, ao fundamento de que o tratamento médico pós-cirúrgico fora negado em virtude do encerramento do convênio entre a recorrida e o “BRB Saúde”, que anteriormente possibilitava atendimento pelo Hospital Sírio-Libanês.

6. A ordem judicial emanada do Juízo singular, nos autos do processo no 0737893-77.2021.8.07.0001, incluiu de modo expresso as “despesas necessárias à (...) recuperação” da recorrente, o que, evidentemente, deve incluir o custeio do tratamento pós-cirúrgico.

7. A esse respeito convém observar o teor da regra prevista no art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”.

8.Recurso conhecido e desprovido.